Tribunal: STF
Processo: RE 443325
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CONCEITO INALTERADO. MP 517/94, ARTS. 72, V, E 73 DO ADCT. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a Medida Provisória 517/94 (a) “não dispõe sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções na base de cálculo do PIS” (RE 346.983, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 14/05/2010); e (b) manteve “inalterado o conceito de receita bruta previsto no art. 72, inciso V, do ADCT, com a redação dada pelas EC 1/94 e 10/96” (RE 331.496, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26/02/2013).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.